Tribunal: TJDFT
Processo: 0704756-95.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE IPHONE. GOLPE DE TERCEIRO. OLX. SITUAÇÃO EM CADA UM ARCA COM SEU PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de Justiça. O art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. De outro modo, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida.

5. Trata-se de prática de estelionato na qual o fraudador se apropria de anúncios disponibilizados no sítio da OLX de venda de produtos e passa a interpretar dois personagens: de vendedor para quem quer comprar e de comprador/intermediador para quem quer vender.

6. Verifica-se no caso que ambos foram vítimas da situação, contudo cabe destacar que a confirmação da colega de Adalto, Caroline, a respeito da pessoa de “Marcelo”, conferiu verossimilhança e deu segurança à negociação.

7. Registre-se, ainda, que a intermediação foi feita por outra pessoa, que não Adauto, o que facilitou o engano. Nem mesmo os dados bancários foram fornecidos por sua preposta. A própria Caroline confirma tal fato, bem como assevera que confirmou que a pessoa de Marcelo se encontrava, de alguma forma, na negociação.

8. Por fim, nota-se que a ré em nenhum momento agiu de má-fé, caso contrário não teria deixado telefone e endereço, uma vez que o próprio autor também estava negociando com a pessoa de Marcelo e jamais teria os dados da ré se ela não os tivesse fornecido.

9. A jurisprudência das turmas recursais, conforme destacadas abaixo, entende que se ambos são vítimas cada um deve assumir o seu prejuízo, Precedentes: (Acórdão 1221665, 07004998320198070008, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1282426, 07120522720198070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264636, 07054928720198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Assim, o valor do iphone deverá ser rasteado entre as partes, devendo a parte recorrente devolver ao autor o valor de R$3.400,00.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.